Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TEMPESTIVIDADE. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. IMPOSIÇÃO DE MULTA À MORADORA. PORTÃO DANIFICADO. TROCA POR UM NOVO. REPARAÇÃO INADIÁVEL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DEVIDO. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA DECISÃO À ASSEMBLEIA GERAL. TAXA DE MANUTENÇÃO. DESCONTO DE PONTUALIDADE. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela associação de moradores contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora/moradora para: a) declarar a nulidade de taxa de serviço de troca de portão; b) declarar a nulidade de multa imposta; e c) determinar a manutenção do desconto de pontualidade referente ao mês de janeiro/2022 em favor da parte autora/recorrida.
2. O recurso é tempestivo, pois interposto antes do prazo fatal previsto no PJe. Ademais, mesmo que o PJe tivesse errado na contagem, acrescendo mais dia(s) ao prazo do que o realmente devido, ainda assim o recurso seria conhecido, devido a justa causa para o descumprimento do prazo processual, nos termos do art. 197, parágrafo único, do CPC/2015, pois o sistema não pode induzir o advogado a erro. Precedente: REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013.
3. Considerando não ser imprescindível ao julgamento da causa a realização de perícia, bem como que a sentença, apesar de merecer reforma, foi fundamentada no art. 32 do Estatuto da associação c/c art. 1.333 e seguintes do Código Civil, rejeitam-se as preliminares de incompetência e de nulidade da sentença.
4. São legítimas a multa imposta à moradora e a cobrança do valor por troca de portão danificado por um outro novo, uma vez que respeitadas as regras previstas no estatuto da associação dos moradores em questão. O próprio estatuto não exige submissão à assembleia geral da decisão do presidente sobre imposição de multa a associado, e do gasto realizado com o portão novo, pois considerado de reparação inadiável por afetar a segurança dos moradores.
5. Embora devida a cobrança da multa e dos gastos para a aquisição do portão novo, referidas verbas não devem ser exigidas no mesmo boleto que a taxa de manutenção, pois o fornecimento de boleto único, com cobranças não aceitas pela associada, inviabilizam o pagamento da taxa de manutenção, impondo ônus indevidos à recorrida.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: a) Julgar parcialmente procedente o pedido inicial tão somente para garantir à recorrida o desconto de pontualidade das taxas de manutenção devidas, cujos boletos devem ser emitidos em separado; e b) Julgar procedente o pedido contraposto para condenar a recorrida ao pagamento da multa imposta, bem como ao ressarcimento da quantia de R$ 5.901,87 (cinco mil novecentos e um reais e oitenta e sete centavos), com correção monetária desde a data do desembolso e com incidência de juros de mora a partir da intimação da recorrida para apresentar resposta ao pedido contraposto, considerando que a responsabilidade, na hipótese, é de natureza contratual, conforme art. 405 do Código Civil. Sem custas e sem honorários por ausência de recorrente integralmente vencido.